Tribunal: CARF
Processo: 10283.721158/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721158/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.195 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RAIMUNDO NONATO MENEZES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF No 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 68) interposto em face da decisão da 1a Turma
da DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-43.229 (p. 54), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 15) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 25), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-43.229 (p.
54), conforme ementa abaixo reproduzida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721158/2008-15
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721158/2008-15

ERRO DE FATO POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato. No caso, observada a legislação aplicada a cada matéria, cabia ser comprovada
a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no decorrer
do ano de 2002, em quantidade suficiente para justificar o aumento da área de pastagem
declarada; e, no caso das pretendidas áreas ambientais (preservação permanente e
utilização limitada/reserva legal), a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA
além da averbação, em tempo hábil, da pretendida área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, em consonância com as normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato
gerador do imposto, compatível com o VTN médio, por hectare, apontado no SIPT para
o real município de localização do imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 68, pugnando pelo reconhecimento da Área de Reserva Legal de 2.400ha.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de setembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que a auditoria verificasse e
informasse, em síntese, se houve (ou não), por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2003, trazendo aos autos, se fosse o caso, o
respectivo comprovante (tela do sistema).
À p. 101, a autoridade administrativa fiscal anexou o “Relatório de Diligência
Fiscal”, anexando “os DARFs relativos ao período de apuração de 01/01/2003”.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 10 de novembro de 2022, o
julgamento do presente processo administrativo foi convertido, mais uma vez, em diligência para
que a Unidade de Origem complementasse e esclarecesse informações referentes ao Relatório de
Diligência Fiscal de p. 101.
Em atenção ao quanto solicitado, foi a Informação Fiscal de p. 203, em relação à
qual, devidamente cientificado, o Contribuinte deixou de se manifestar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR/2003 em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721158/2008-15

O Contribuinte, em sua peça recursal, pugna, apenas, pelo reconhecimento da
Área de Reserva Legal de 2.400ha.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Quanto às pretendidas áreas ambientais (preservação permanente e utilização
limitada/reserva legal, respectivamente, de 93,0 ha e 2.400,0 ha), o requerente não
comprovou o cumprimento tempestivo de duas exigências: A primeira seria a
averbação, em tempo hábil, da área de utilização limitada/reserva legal à margem da
matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) competente, e a segunda
seria a protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA.
A primeira exigência, de caráter específico, encontra-se prevista, originariamente, na
Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1.989, e foi
mantida nas alterações posteriores. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a
Lei no 9.393/1.996, aplicada ao exercício em questão, está condicionando,
implicitamente, a não tributação das áreas de reserva legal à efetivação da averbação.
Tanto é verdade que tal obrigação foi expressamente inserida no art. 10, § 4o, inciso I,
da IN/SRF/no 43/1997, com redação do art. 1o, inciso II, da IN/SRF no 67/1997, além de
ter sido mantida nas Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios posteriores.
A Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações introduzidas pela Lei no
7.803/1989, determinava, no § 2o do art. 16, a seguir transcrito, que a área de reserva
legal deve ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente.
(...)
A Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações introduzidas pela Lei no
7.803/1989, no Parágrafo Único do art. 44, determinava, em relação à área de reserva
legal fixada no caput do citado artigo em 50%, para os imóveis localizados na região
Norte e na parte norte da região Centro-Oeste, a sua averbação à margem da inscrição
da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente
(...)
Não obstante as alterações posteriormente introduzidas à Lei no 4.771/1.965 (Código
Florestal), inclusive nos percentuais das áreas de utilização limitada/reserva legal para
as diversas regiões do País (80% nas propriedades rurais situadas em áreas de florestas
localizadas na Amazônia legal), foi mantida a obrigatoriedade da averbação da área de
reserva legal, como se depreende do art. 1o da Medida Provisória no 2.16667, de
24/08/2001, que, entre outros, deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, assim
dispondo:
"Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos
casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código”.
Por seu turno, no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora
tratada, deve ser levado em consideração que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN,
enquanto o art. 1o, caput, da Lei no. 9.393/1996, estabelece como marco temporal do
fato gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano.
A delimitação do prazo para o cumprimento da exigência em análise atua em
consonância com a intenção perseguida pelo legislador, que é a de garantir, por meio da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721158/2008-15

averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, que a referida área
será devidamente conservada, dando maiores garantias à preservação de uma área
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
sistemas ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e à proteção de fauna
e flora nativas.
Ou seja, em admitindo-se a hipótese de o contribuinte poder apresentar a DITR, por
seguidos exercícios, suprimindo áreas da tributação, com a alternativa de providenciar o
cumprimento da exigência de averbação em cartório a qualquer tempo ou apenas
quando solicitado pela fiscalização, nenhum efeito resultaria da medida de incentivo à
conservação do meio ambiente, pois o proprietário da terra usaria o benefício da isenção
fiscal e o Poder Público não teria qualquer garantia, o que não ocorre quando da
existência da averbação tempestiva da área no registro de imóveis.
Portanto, as áreas de utilização limitada/reserva legal somente serão excluídas de
tributação se cumprida a exigência de sua averbação à margem da matrícula do imóvel
até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente exercício.
(...)
Portanto, para fazer jus à não tributação da área de utilização limitada/reserva
legal declarada, em se tratando do exercício 2003, a exigência de averbação da
referida área à margem da matrícula do imóvel, deveria ter sido cumprida até a
data do fato gerador do correspondente exercício, no caso, 01/01/2003.
No presente caso, o requerente carreou aos autos a Certidão de Inteiro Teor da
matrícula do imóvel (No 0415), junto ao Cartório do Único Ofício de Notas de
Lábrea – AM (doc. de fls. 31/32), certificando que a área de 2.400,0 ha foi gravada
como de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, em
04/09/2003 (AV4/415), portanto, após a data do fato gerador do imposto.
Além de não cumprida, em tempo hábil, essa exigência específica, o requerente
também não comprovou nos autos a protocolização tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental – ADA no IBAMA.
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental – ADA encontra-se prevista em dispositivo contido em lei, qual seja, o art.
17-O da Lei 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi
dada pelo art. 1o da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo de seis meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 7o da Portaria MF no 058, de 17 de março de 2006,
publicada no DOU de 27 seguinte.
Em se tratando do exercício de 2003, observado o prazo previsto no art. 9o, parágrafo 3o,
inciso I, da IN/SRF no 256/2002, o Ato Declaratório Ambiental – ADA deveria ter sido
protocolado junto ao IBAMA até 31 de março de 2004, considerando-se o prazo de 6
(seis) meses, contado do prazo final fixado para entrega da DITR/2003 (até 30/09/2003,
de acordo com a IN SRF no 344, de 23/07/2003).
No presente caso, não consta dos autos que a contribuinte tenha providenciado a
protocolização do competente ADA no IBAMA, mesmo que referente a exercícios
posteriores a 2003.
Desta forma, não comprovado nos autos o cumprimento tempestivo das duas
exigências tratadas anteriormente, não há como acatar a hipótese de erro de fato e
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.195 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721158/2008-15

considerar, para efeitos de exclusão do cálculo do ITR/2003, as pretendidas áreas
de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal.
Como se vê – e em resumo – a DRJ não reconheceu a área de reserva legal
pretendida pelo Contribuinte por (i) ausência de averbação da mesma na matrícula do imóvel em
momento anterior à ocorrência do fato gerador, bem como por (ii) ausência de ADA tempestivo.
Pois bem!
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, tem-se que a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste espeque, considerando que, no caso em análise, conforme destacado pelo
Colegiado de origem, a averbação da área de reserva legal de 2.400 ha ocorreu em data posterior
à ocorrência do fato gerador, não merece guarida a pretensão do Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 231
DF CARF MF
Original